Tribunal: TJBA
Processo: 8009017-37.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009017-37.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANA CRISTINA DO VALE LIMA

Advogado(s)
:
JOQUEBED DA SILVA CARVALHO MATOS, DIEGO OLIVEIRA PAZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que condenou o banco réu à restituição de valores subtraídos por fraude bancária, além de indenização por danos morais. O embargante alega omissão do julgado quanto à tese de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, requerendo o recebimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise das teses de culpa exclusiva da vítima e de ocorrência de fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses de culpa exclusiva da vítima e de fortuito externo, afastando-as, entendendo restar caracterizado o fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi afirmada com base na falha do serviço bancário, na ausência de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes e no dever de segurança previsto no art. 6º, I, do CDC.

A mera insatisfação com a fundamentação adotada não configura omissão, sendo inadequado o uso dos embargos para tentar modificar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, I, e 14, § 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009017-37.2023.8.05.0022
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargada ANA CRISTINA DO VALE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .